Tribunal: STJ
Processo: 0095142-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989935 - SC (2025/0095142-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DIEGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO.
HABEAS CORPUS
ENCCEJA/2023. FREQUÊNCIA AULAS DO CEJA. BIS IN IDEM.
MESMO FATO GERADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. O Tribunal de origem deu provimento a agravo de execução
interposto pelo Ministério Público e manteve a remição de 177
(cento e setenta e sete) dias da pena em razão de aprovação em
todas as áreas de conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/2023
- ensino fundamental, estudo presencial e revogou a remição de 41
(quarenta e um) dias, referente à frequência de 500 (quinhentas)
horas de estudo, também presencial, no Centro de Educação de
Jovens e Adultos - CEJA.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de
remição de pena por frequência às aulas do CEJA e por aprovação
no ENCCEJA/2023, ambos do ensino fundamental, configura bis in
, contrariando a natureza do instituto de remição.
idem
III. Razões de decidir
4. A remição de pena visa recompensar o esforço do apenado em
progredir intelectualmente, não sendo admissível a concessão de
dupla bonificação pelo mesmo fato gerador, o que configura bis in
.
idem
5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento de que a remição por estudo e por aprovação no
mesmo nível de ensino não pode ser cumulada, pois não representa
evolução educacional distinta.
Documento eletrônico VDA48664004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 10f9220b-77f2-479f-a7ff-84ac4cccb6fd

6. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a remição deve
refletir o crescimento intelectual do apenado, não apenas a repetição
de atividades no mesmo nível educacional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A remição deve refletir o crescimento
Tese de julgamento:
intelectual do apenado e não apenas a repetição de atividades no
mesmo nível educacional. 2. A concessão de remição em razão de
aprovação no ENCCEJA 2023, e em razão de frequência às aulas do
CEJA, no mesmo período, acarreta indevido
.
bis in idem
LEP, art. 126, § 1o, I e § 5o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 907.641/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
26/3/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 811.174/SC, relator
31/3/2025
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48664004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 10f9220b-77f2-479f-a7ff-84ac4cccb6fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 989935 - SC (2025/0095142-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DIEGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO.
HABEAS CORPUS
ENCCEJA/2023. FREQUÊNCIA AULAS DO CEJA. BIS IN IDEM.
MESMO FATO GERADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. O Tribunal de origem deu provimento a agravo de execução
interposto pelo Ministério Público e manteve a remição de 177
(cento e setenta e sete) dias da pena em razão de aprovação em
todas as áreas de conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/2023
- ensino fundamental, estudo presencial e revogou a remição de 41
(quarenta e um) dias, referente à frequência de 500 (quinhentas)
horas de estudo, também presencial, no Centro de Educação de
Jovens e Adultos - CEJA.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de
remição de pena por frequência às aulas do CEJA e por aprovação
no ENCCEJA/2023, ambos do ensino fundamental, configura bis in
, contrariando a natureza do instituto de remição.
idem
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

4. A remição de pena visa recompensar o esforço do apenado em
progredir intelectualmente, não sendo admissível a concessão de
dupla bonificação pelo mesmo fato gerador, o que configura bis in
.
idem
5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento de que a remição por estudo e por aprovação no
mesmo nível de ensino não pode ser cumulada, pois não representa
evolução educacional distinta.
6. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a remição deve
refletir o crescimento intelectual do apenado, não apenas a repetição
de atividades no mesmo nível educacional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A remição deve refletir o crescimento
Tese de julgamento:
intelectual do apenado e não apenas a repetição de atividades no
mesmo nível educacional. 2. A concessão de remição em razão de
aprovação no ENCCEJA 2023, e em razão de frequência às aulas do
CEJA, no mesmo período, acarreta indevido
.
bis in idem
LEP, art. 126, § 1o, I e § 5o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 907.641/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
26/3/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 811.174/SC, relator
31/3/2025
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DIEGO
RIBEIRO, contra a Decisão de fls. 105/109, que denegou o habeas corpus.
Consta nos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de
Joinville/SC, concedeu ao agravante remição de 177 (cento e setenta e sete)
dias da pena, já acrescido de 1/3 em razão de aprovação em todas as matérias
(artigo 126, §5o da LEP), em razão de aprovação em todas as áreas de
conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos - ENCCEJA/2023 - ensino fundamental, estudo presencial.
Na mesma decisão, foram ainda concedidos 41 (quarenta e um) dias
de remição, em razão de 500 (quinhentas) horas de estudo, também
presencial, no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, no período de
a
, com 08 (oito) horas de sobra para cômputo
10/07/2021
31/07/2024
posterior (fls. 17/18).
Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina
interpôs Agravo em Execução e o Tribunal de origem deu provimento ao
recurso para manter a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias da pena
referente à aprovação em todas as áreas de conhecimento no ENCCEJA/2023 -
ensino fundamental e revogando a remição de 41 (quarenta e um) dias,
referente a 500 (quinhentas) horas de estudo presencial no CEJA (fls. 59/61).
Em razões recursais, sustenta a Defesa que não há bis in idem na
remição de pena por estudo regular no CEJA, em virtude do fato de ter sido
(fl. 120).
aprovado no ENCCEJA/2023
Assevera que são medidas ressocializadoras distintas: participação
em curso e aprovação em exame e o agravante efetivamente estudou e
demonstrou bom aproveitamento nas atividades relativas ao ENCCEJA e
(fl. 120).
efetivamente frequentou o curso do CEJA
Defende que deve ser restabelecida a remição de 41 (quarenta e um)
dias da pena do agravante, em razão de frequência regular de 500 (quinhentas)
horas de estudo perante o CEJA/Ensino Fundamental.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou
contrarrazões manifestando-se pelo não provimento do agravo regimental (fls.
136/141).
Certidão de decurso de prazo para resposta do Ministério Público do
Federal (fl. 145).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 106
/109 - grifamos):
[...] O pleito não comporta provimento.
Consta do acórdão (fls. 72/74 - grifamos):
O Ministério Público pretende a reforma da decisão quanto à remição
por estudo.
A decisão recorrida determinou conforme segue:
1. Remição por estudo (LEP, art. 126, § 1o, I e Res. CNJ n. 391
/21).
O(a) apenado(a) estudou por um período de 500 horas, entre
até
totalizando 41 dias de remição,
10/07/2021
31/07/2024
com 08 horas de sobra para computo posterior (evento 1, OUT3).
[...]
4. Remição pela aprovação no ENCCEJA/2023 (ensino
fundamental) (Res. CNJ n. 391/21).
O(a) apenado foi aprovado em 5 área (s) de conhecimento (nota
mínima de 100 em cada área de conhecimento e 5 na redação)
(evento 1, OUT4), pelo que faz jus à remição de 177 dias da
pena, já acrescido de um terço pela aprovação em todas as
matérias (LEP, art. 126, § 5o).
Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

Argumenta o Ministério Público que:
"Infere-se dos autos de origem que o apenado foi aprovado
em todas áreas do conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA - Ensino Fundamental), conforme demonstra a
declaração de proficiência evento 1, OUT4.
Além disso, o apenado estava estudando no interior do ergástulo
no CEJA - Ensino Fundamental (evento 1, OUT3).
Visto a impossibilidade de cumulação de remição da pena pelo
mesmo fato gerador, bis in idem, isto é, pela conclusão do
ENCCEJA - Ensino Médio e pelo estudo em mesmo grau de
ensino, há de ser concedido ao apenado que lhe for mais
benéfico, qual seja, o aproveitamento da remição pela prova do
ENCCEJA.
No entanto, ao evento 1, OUT2, o Juízo concedeu 41 dias de
remição pelo estudo no CEJA Ensino Fundamental, bem como
177 dias pela aprovação em todas as matéria do ENCCEJA
Ensino Fundamental.
Em outras palavras, o apenado foi beneficiado duas vezes pelo
mesmo grau de ensino (fato gerador), razão pela qual deve a
decisão ser reformada.
No tema, importante registrar que "[...] o propósito da remição
pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de
encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos
conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do
apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social" (AgRg no
REsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
19/4/2022
25/4/2022
In casu, tanto a remição pelo estudo presencial (evento 1, OUT3),
quanto a remição pela aprovação no ENCCEJA (evento 1, OUT4)
dizem respeito a atividades de estudo do ensino fundamental, ou
seja, no mesmo nível de instrução.
Assim, deferir a remição por aprovação no ENCCEJA (ensino
fundamental) e por estudo presencial, também do ensino
fundamental, seria contrariar a própria natureza do instituto que
pretende o aprimoramento e desenvolvimento do apenado, uma
vez que se estaria concedendo uma dupla bonificação pelo
mesmo fato gerador.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
[...]
E desta Câmara:
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
para manter a remição de 177 dias da pena referente a
aprovação em todas as áreas de conhecimento no ENCCEJA
e
/2023 - ensino fundamental
revogo a remição dos 41
.
dias, referente a 500 horas de estudo presencial no CEJA
Como visto, o Tribunal de origem concluiu (fl. 60):
deferir a remição por aprovação no ENCCEJA (ensino
fundamental) e por estudo presencial, também do ensino
fundamental, seria contrariar a própria natureza do instituto que
pretende o aprimoramento e desenvolvimento do apenado, uma
vez que se estaria concedendo uma dupla bonificação pelo
mesmo fato gerador
Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

Assim, o Relator do acórdão consignou (fl. 60):
voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter a
remição de 177 dias da pena referente a aprovação em todas as
áreas de conhecimento no ENCCEJA/2023 - ensino fundamental
e revogo a remição dos 41 dias, referente a 500 horas de estudo
presencial no CEJA.
A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior.
Como se vê, o paciente foi aprovado em todas áreas do conhecimento
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA - Ensino Fundamental) e obteve a remição de 177
(cento e setenta e sete) dias de pena e frequentou as aulas do Centro
de Educação de Jovens e Adultos CEJA - Ensino Fundamental, tendo
sido aprovado.
Nestes termos, caso reconhecida a remição os termos pretendidos
ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação no
ENCCEJA/2023 e por estudo presencial também do ensino
fundamental no CEJA, seria contrariar a própria natureza do instituto
que pretende o aprimoramento e desenvolvimento do apenado, uma
vez que se estaria concedendo uma dupla bonificação pelo mesmo fato
gerador, não se mostrando admissível por configurar bis in idem.
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
[...]
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
Como visto, o agravante foi aprovado em todas as áreas do
conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA - Ensino Fundamental) e obteve a remição de 177
(cento e setenta e sete) dias de pena e frequentou as aulas do Centro de
Educação de Jovens e Adultos CEJA - Ensino Fundamental, tendo sido
aprovado.
O Tribunal de origem manteve a remição dos 177 (cento e setenta e
sete) dias de pena em razão de aprovação de todas as áreas de conhecimento
no ENCCEJA/2023 - ensino fundamental, revogando a remição de 41
(quarenta e um) dias, referentes a 500 (quinhentas) horas de estudo presencial
no CEJA.
Concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que,
conceder a remição por aprovação no ENCCEJA/2023 (ensino fundamental)
por estudo presencial, e por estudo presencial no CEJA, também do ensino
fundamental, seria contrariar a própria natureza do instituto que pretende o
aprimoramento e desenvolvimento do apenado, uma vez que se estaria
(fl. 60).
concedendo uma dupla bonificação pelo mesmo fato gerador
A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior.
Destaque-se que é:

Assente nesta Corte Superior que "o objetivo da remição é de
recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer
intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação,
Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

. A realização do mesmo exame
não simplesmente reduzir a pena
não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma
prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui
concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando
configurado qualquer acréscimo intelectual". (AgRg no HC n. 592.511
/SC, Quinta Turma, rel. Min. Félix Fischer, julgado em 8/9/2020
). (AgRg no HC n. 811.174/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
2/10/2023
5/10/2023

No caso concreto, conforme destacado na decisão recorrida, o
apenado já foi beneficiado com a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias
da pena referente à aprovação em todas as áreas de conhecimento no
ENCCEJA/2023 - ensino fundamental.
Assim, caso reconhecida a remição nos termos pretendidos, ocorreria
indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação no ENCCEJA/2023 e
por estudo presencial também do ensino fundamental no CEJA, o que
contraria a própria natureza do instituto que pretende o aprimoramento e o
desenvolvimento do apenado, pois estar-se-ia concedendo dupla bonificação
pelo mesmo fato gerador, não se mostrando admissível por configurar bis in
.
idem
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. DUPLICIDADE
DE BENEFÍCIOS PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Ainda que se trate de atividades distintas, a concessão da
remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação
e pela
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2023
frequência às aulas do Centro de Educações de Jovens e Adultos)
CEJA, referentes ao mesmo período (2023), acarreta indevido
.
bis in idem
2. A decisão da Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a
duplicidade de benefícios em decorrência do mesmo fato gerador.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 907.641/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
26/3/2025
31/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48434906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:03
Código de Controle do Documento: 6bcb9b2e-82b8-41b7-81c3-1f738b08a9e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.935 / SC
Número Registro: 2025/0095142-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002759220148240126 80012607620248240038 8002759220148240126
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIEGO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA48641276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 3a800237-422e-4dba-b21f-512ace27ed3d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 3a800237-422e-4dba-b21f-512ace27ed3d